Tribunal: TJBA
Processo: 8051720-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051720-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: WALTER SERAFIM BIRINDIBA e outros

Advogado(s)
:
ALEX SANDRO BRAZ SILVEIRA, EVALDO CASSIO FREITAS DAMASCENO

AGRAVADO: JETRO XAVIER DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
SILVIA SANTANA SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. ARREMATAÇÃO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. PRAZO LEGAL DE DESOCUPAÇÃO. ART. 30 DA LEI N. 9.514/97. NECESSIDADE DE DILAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelos agravantes, visando à reforma de decisão do juízo de primeiro grau que deferiu liminarmente a imissão na posse aos arrematantes, fixando prazo de 30 dias para a desocupação voluntária, sob pena de multa e uso de força policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de ação anulatória de leilão extrajudicial em trâmite na Justiça Federal impõe a suspensão da imissão na posse deferida na origem por configurar prejudicialidade externa; (ii) verificar a legalidade do prazo de 30 dias fixado para a desocupação do imóvel, à luz do art. 30 da Lei nº 9.514/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A existência de ação anulatória do leilão extrajudicial, julgada improcedente na primeira instância da Justiça Federal e pendente de apelação sem efeito suspensivo atribuído, não configura prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, "a", do CPC.

2. A regularidade da consolidação da propriedade e da arrematação do imóvel foi reconhecida, não sendo admissível que alegações pendentes em outro juízo impeçam a posse por parte do terceiro adquirente de boa-fé.

3. O prazo de 30 dias fixado para desocupação do imóvel confronta o art. 30 da Lei nº 9.514/97, que estabelece expressamente o prazo de 60 dias para a desocupação liminar, impondo-se a sua adequação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A pendência de apelação em ação anulatória de leilão extrajudicial, sem efeito suspensivo, não configura prejudicialidade externa que impeça a imissão liminar na posse do arrematante.

2. O prazo legal de 60 dias previsto no art. 30 da Lei nº 9.514/97 deve ser observado para a desocupação liminar do imóvel por ocupantes não proprietários.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 303 e 313, V, “a”; Lei nº 9.514/97, arts. 27, § 2º-A, e 30.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RS, AI nº 70078159100, Rel. Des. Gelson Rolim Stocker, j. 21.02.2019; TJ-MG, AC nº 10000181129693003, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 11.06.2019; TJ-SP, AI nº 2203840-73.2018.8.26.0000, Rel. Des. Theodureto Camargo, j. 15.01.2019; TJ-GO, AI nº 5136619-20.2023.8.09.0000, Rel. Des. Ana Cristina Peternella França, j. 07.06.2023; TJ-BA, APL nº 0511999-45.2018.8.05.0001, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 22.04.2020.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, pelas razões contidas no voto condutor, para reformar, parcialmente, a decisão agravada, a fim de que o prazo fixado para cumprimento da medida liminar de desocupação do imóvel seja dilatado para 60 (sessenta) dias, contados a partir da intimação da decisão recorrida.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09